Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743294-89.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o r. acórdão de n. 1.827.122, pelo qual a eg. 8a Turma Cível conheceu parcialmente do agravo de instrumento interposto pelo embargante e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. Nas razões de ID. 57301320, o Distrito Federal alega estar embargando para, inicialmente, arguir questão formal quanto ao não conhecimento parcial do recurso. No ponto, defende que embora tenha discorrido quanto à ilegitimidade passiva nas razões do agravo, não suscitou a ilegitimidade propriamente dita, e sim argumentara a título de orbiter dictum. Nesse sentido, entende que o julgado configurou obscuridade ao analisar preliminar que, segundo aduz em seus embargos, não suscitou. Em relação ao mérito do julgamento, aponta a existência de suposta omissão relativa à análise de documentação em relação a qual entende ser possível inferir que o GDF atuou adequadamente em relação ao seu papel fiscalizatório. Ao final, postula o provimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados e integrado o julgado. É o relatório. Decido. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação de LAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 14:01:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora